Tribunal: TJDFT
Processo: 0750368-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMARCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA. LAUDO PERICIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tendo em vista o que restou decidido no bojo dos Embargos de Terceiro no 0705674-95.2018.8.07.0007, manejados por terceiro estranho à lide em desfavor das partes do Feito originário, restou impossível o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença exequenda, pois a anterior ordem de demarcação da vaga de garagem no térreo do edifício restou suspensa por ordem judicial, já que a referida demarcação ameaçava a posse de terceiros.
2 – Nesse descortino, tendo em vista o referido fato superveniente, o il. Perito aventou a possibilidade de demarcação da vaga de garagem no subsolo do prédio, o que, igualmente, restou inexequível, pois, em vistoria técnica ao local litigioso, o expert constatou que as vagas de garagem que poderiam ser utilizadas para viabilizar a criação de nova vaga em favor da ora Agravante são inacessíveis em virtude da dimensão da faixa de rolamento não ser a adequada, bem como ao fato de haver um pilar impedindo a passagem de veículos, alegações devidamente comprovadas por meio de fotografias e croquis anexados ao laudo de vistoria.
3 – O Código de Processo Civil adotou o princípio do livre convencimento motivado do Magistrado, de acordo com a qual o Juiz forma seu convencimento a partir do acervo probatório constante dos autos, não estando adstrito, nos termos do art. 479 do CPC, ao laudo pericial.
4 – Realizada a perícia judicial com observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso, tendo o il. Perito analisado, com percuciência, todos os documentos, fotografias e a própria estrutura física do edifício, deve prevalecer a conclusão da perícia judicial.
5 – Sendo inviável a demarcação de vaga de garagem em favor da ora Agravante, tanto nos moldes estabelecidos na fase de conhecimento, quanto no subsolo do edifício Agravado, a obrigação de fazer determinada em sentença pode ser convertida em perdas e danos, haja vista a impossibilidade de concessão de tutela específica ou de obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499 do CPC
Agravo de Instrumento desprovido.